Tribunal: STF
Processo: HC 257090
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. MÃE DE CRIANÇA COM DEFICIÊNCIA. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR DOMICILIAR. INDEFERIMENTO JUSTIFICADO EM RAZÃO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que, à míngua de flagrante ilegalidade, negou seguimento a habeas corpus impetrado com o objetivo de substituir a prisão preventiva da paciente por prisão domiciliar, com fundamento na proteção do filho menor de 8 anos de idade, órfão de pai e portador de transtornos neurológicos e cognitivos. A defesa sustentou que a negativa da domiciliar baseou-se em fundamentos genéricos e em desconsideração ao melhor interesse da criança.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    Questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão da prisão domiciliar à mãe de criança com deficiência, nos termos do art. 318-A do CPP e do HC coletivo 143.641/SP; (ii) verificar se a decisão que indeferiu o pedido de domiciliar apresenta fundamentação concreta e idônea, apta a justificar a manutenção da prisão preventiva diante das circunstâncias do caso.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    O direito à substituição da prisão preventiva por domiciliar à mãe de criança com deficiência não é absoluto, devendo ser afastado quando presentes circunstâncias excepcionalíssimas devidamente fundamentadas pelo juízo.



    No caso, a paciente, reincidente, foi denunciada pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico, por adquirir drogas ilícitas de outras cidades e as fornecer para seus associados, gerenciando o comando do tráfico da facção "Os Manos", em Tabaí/RS.



    A gravidade concreta da conduta atribuída à paciente e o risco à integridade física, moral e psicológica da criança exposta a ambiente dominado pela atividade criminosa justificam o indeferimento da prisão domiciliar.



    A jurisprudência do STF admite o afastamento da prisão domiciliar em hipóteses excepcionais, como no caso de mães envolvidas com o crime organizado ou que exponham seus filhos a contextos de alto risco.



    O agravo regimental não enfrentou especificamente os fundamentos da decisão agravada, notadamente quanto à periculosidade da paciente e à adequação da prisão preventiva, o que inviabiliza o conhecimento do recurso nos termos do art. 317, § 1º, do RISTF.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    Agravo regimental desprovido.



    Tese de julgamento:



    A substituição da prisão preventiva por domiciliar à mãe de criança com deficiência pode ser indeferida quando presentes circunstâncias excepcionalíssimas, devidamente fundamentadas, que demonstrem risco concreto à criança.



    A existência de condenação anterior, o envolvimento com organização criminosa voltada para o tráfico e a realização da atividade criminosa dentro do ambiente familiar configuram situação que autoriza o afastamento do benefício.



    É inadmissível o agravo regimental que não impugna especificamente todos os fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 317, § 1º, do RISTF.